Tribunal: TJSP
Processo: 1023493-19.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel dividido em partes iguais entre o autor e demais herdeiros, coproprietários. Hipótese em que o irmão do autor, coproprietário, alienou a integralidade do imóvel ao requerido, que iniciou a construção de uma casa. Esbulho não configurado, ainda que a venda possa ser anulada porque realizada por um dos condôminos, sem anuência dos demais. Recurso não provido, com

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel dividido em partes iguais entre o autor e demais herdeiros, coproprietários. Hipótese em que o irmão do autor, coproprietário, alienou a integralidade do imóvel ao requerido, que iniciou a construção de uma casa. Esbulho não configurado, ainda que a venda possa ser anulada porque realizada por um dos condôminos, sem anuência dos demais. Recurso não provido, com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000832747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023493-19.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante PEDRO JOSÉ MOREIRA MACHADO (JUSTIÇA GRATUITA), são
apelados ERCILIO JOSE DA SILVA e FABIANA MARIA BARROS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 9 de outubro de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1023493-19.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - F - Voto no 45.414
Voto no 45.414
Apelação Cível no 1023493-19.2018.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo 9a Vara Cível
Apelante: Pedro José Moreira Machado
Apelado: Ercílio José da Silva e Fabiana Maria Barros da Silva
Juíza de 1a Inst.: Rodrigo Gorga Campos
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Imóvel dividido em partes iguais entre o autor e
demais herdeiros, coproprietários. Hipótese em que o irmão do autor,
coproprietário, alienou a integralidade do imóvel ao requerido, que iniciou a
construção de uma casa. Esbulho não configurado, ainda que a venda possa ser
anulada porque realizada por um dos condôminos, sem anuência dos demais.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária.
A r. sentença de fls. 335/338, de relatório adotado, julgou improcedente
ação de reintegração de posse de imóvel, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00, cuja
exigibilidade ficou condicionada ao disposto no artigo 98, § 3o, do CPC.
Apela o vencido (fls. 340/366), inicialmente esclarecendo que o imóvel
em discussão integra um conjunto de quatro lotes (13 a 16 da quadra 34) adquiridos
originalmente por seu genitor, e que em razão do seu falecimento, foram adquiridos pelo
autor e demais herdeiros de forma hereditária. Assim, na qualidade de coproprietário,
reside num deles. Desse modo, entende que exercia seu direito de proprietário e
possuidor sobre o imóvel, pois apesar de residir noutro lote, todos são ligados entre si,
sem nenhuma divisão, utilizando-se de toda a área para pastagem e cultivo de hortaliças.
Entende, assim, que sofreu esbulho, que está devidamente comprovado pela demolição
de construção iniciada pelo recorrido pela Defesa Civil, conforme fotografias trazidas
aos autos. Diz que o requerido apropriou-se do imóvel de forma violenta, apenas
alegando ter celebrado contrato particular de compra e venda com seu irmão, que não é
o único proprietário do bem.
Recurso isento de preparo em razão da gratuidade concedida (fls. 67) e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1023493-19.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - F - Voto no 45.414
não respondido (fls. 369).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
O requerente alega que em 22 de junho de 1980, José Cypriano Moreira
Machado, seu genitor, adquiriu da Imobiliária Santa Tereza (R. 2/ 22.317 pg. 35) o
imóvel objeto da ação - lote 09, quadra 29, do Loteamento Jardim das Orquídeas, com
área de 500 metros quadrados. Com o falecimento do genitor, em 07.08.2002, houve a
partilha do imóvel (23.06.2010), atribuindo a cada um dos herdeiros a cota parte
correspondente a 12,5% do imóvel (processo n.o 0112498-40.2003.8.26.0000). Cléo
José Moreira Machado, irmão do autor e um dos herdeiros, vendeu a totalidade do
imóvel ao requerido Ercilio José da Silva, sem a anuência dos demais (fls.. 144/149).
Em novembro de 2015 os requeridos iniciaram a construção de residência no local.
Os réus confirmam que adquiriram o lote do irmão do autor, Cléo José
Moreira Machado. Aduzem que o vendedor residia no local há anos e, em agosto de
2015, a posse foi transferida mediante contrato de cessão de direitos, de tal sorte que
mantém a posse mansa e pacifica sobre o bem, embasada em justo título. Às fls.
198/210 consta que, em julho de 2017, ERCILIO JOSÉ DA SILVA ingressou com ação
declaratória de nulidade de contrato de compra contra CLEO JOSÉ MOREIRA
MACHADO e GUSTAVO GARCIA MACHADO, alegando ter sido vítima de
estelionato. Naquela ação consta que CLEO e GUSTAVO venderam a ERCILIO, em 13
de agosto de 2015, 50% do lote 14 da quadra 34 do loteamento Jardim das Orquídeas,
com área de 500m2, da qual se intitulavam herdeiros, comprometendo-se a entregar os
documentos necessários ao desdobro, porém não o fizeram. No ano de 2016 a genitora
dos vendedores apareceu no imóvel, acompanhada de um topógrafo para medir a área, e
disse que “o Machado nem sabe qual é a parte dele, como sai vendendo assim” (fls.
201).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1023493-19.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - F - Voto no 45.414
Os documentos de págs. 304/310, 319/325 e 327 demonstram que no
processo de inventário foi atribuída a cota parte de 1/8 do imóvel objeto da ação a cada
um dos herdeiros do falecido (dentre eles, o autor Pedro José Moreira Machado, e o
vendedor Cleo José Moreira Machado).
Pois bem.
Em se tratando de ação possessória, incumbia ao autor provar: a sua
posse; a turbação ou esbulho praticado pelo requerido; a data da turbação ou do esbulho;
a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção ou a perda da posse, na
ação de reintegração (CPC, art. 561, I a IV).
Aqui, embora o autor alegue que tinha a posse do imóvel objeto da ação
porque reside em lote vizinho, tentou demonstrá-la com o suposto uso da área como
pastagem e cultivo de hortaliças, mas isso não restou comprovado.
Em verdade, a tese de que o requerido teria invadido o imóvel de forma
violenta foi desmentida pelo próprio relato do autor em sua inicial, que dá conta de que
ele sabia muito bem, que desde 2015, o requerido ocupava a área em razão de contrato
de compra e venda do imóvel firmado com seu irmão Cleo José Moreira Machado (fls.
14).
Como é cediço, o objeto de uma ação possessória é a proteção do
possuidor, ou seja, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no
exercício da posse. O direito à posse somente pode ser assegurado àquele que se
encontra em uma situação de fato, conforme conceito dado pelo art. 1.196, CC.
E na lição de Sílvio de Salvo Venosa: “(...) deve restar absolutamente
clara a distinção entre os juízos possessório e petitório. Nas ações possessórias
(interditos), trata-se exclusivamente da questão da posse. Nas chamadas ações petitórias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1023493-19.2018.8.26.0564 - São Bernardo do Campo - F - Voto no 45.414
(petitorium iudicium), leva-se em conta exclusivamente o direito de propriedade. Daí
porque, na singeleza do conceito, é vedado examinar o domínio nas ações possessórias
(...). Nas ações petitórias, ressalta-se um caráter ofensivo por parte do titular do
domínio, que deve provar juridicamente sua qualidade de senhor da coisa. Por outro
lado, na posse sobreleva o caráter defensivo (Lopes, 1964:95). Prepondera a posse como
meio de defesa, primeiro anteparo outorgado pelo ordenamento para proteger a
propriedade. Daí porque esse remédio mais rápido e eficiente requer tão só a prova pura
e simples do fato externo, da posse, enfim” (Direito Civil. Direitos Reais, 10a ed.,
editora Atlas, pg. 36/37).
No caso, sobre a alienação feita pelo irmão do autor sem poderes para
tanto, o ilustre magistrado sentenciante deixou claro que: “Não é demais lembrar que a
venda realizada por um dos condôminos, sem a anuência dos demais, é passível de
anulação, ainda mais na hipótese dos autos em que houve a venda de fração superior ao
quinhão do vendedor, caracterizando a venda a non domino, que é aquela realizada por
quem não tem poder de disposição sobre a coisa.” (fls. 337).
De outro lado, a demolição da construção iniciada pelo recorrido pela
Prefeitura, por irregularidade na obra, nada tem a ver com a posse. Portanto, irrelevante
para a solução da lide.
Enfim, com o insucesso do recurso e tendo sido arbitrados em primeira
instância os honorários em R$ 1.200,00 (fls. 338), majoro tal verba para R$ 2.000,00,
nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho
gastos para a solução da demanda.
Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso com majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11), observada a isenção
legal do vencido.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator